Tribunal: TJSP
Processo: 1004718-67.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - Crédito da apelada decorrente de cessão de crédito - Ausência de prova nesse sentido - Legitimidade da cobrança não demonstrada - Débito que, portanto, deve ser declarado inexigível - Restrição creditícia que caracterizou dano moral "in re ipsa" - Indenização arbitrada

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - Crédito da apelada decorrente de cessão de crédito - Ausência de prova nesse sentido - Legitimidade da cobrança não demonstrada - Débito que, portanto, deve ser declarado inexigível - Restrição creditícia que caracterizou dano moral "in re ipsa" - Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 nesta oportunidade - Quantia que, além de ser proporcional ao evento e suas consequências, atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima - Precedentes dessa Câmara em caso parelhos - Recurso provido, invertida a sucumbência e fixados os honorários em 15% do valor da condenação.